Tribunal: TJSP
Processo: 1010800-42.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Ação ajuizada, inclusive, contra o embargante, apesar de ser havido pelos autores por 'laranja'. Interposta pessoa que se utilizou do nome do embargante. Acórdão que não atentou para a correta posição do ora recorrente. Modificação que se impõe. Vagner, embargante, que é parte passiva ilegítima. Extinção do feito sem resolução do mérito. Embargados que responderão pela

Ementa:
Embargos de declaração. Ação ajuizada, inclusive, contra o embargante, apesar de ser havido pelos autores por 'laranja'. Interposta pessoa que se utilizou do nome do embargante. Acórdão que não atentou para a correta posição do ora recorrente. Modificação que se impõe. Vagner, embargante, que é parte passiva ilegítima. Extinção do feito sem resolução do mérito. Embargados que responderão pela metade das custas e, ainda, pela verba honorária de R$ 2.000,00. Acórdão modificado. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010800-42.2015.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado VAGNER GIMENEZ MASSEU, é embargado/embargante
MAYARA ALVES LOPES (POR CURADOR), Embargados RIVELINO LAURI e ALDE
INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 46010
Embargos de Declaração Cível No:
1010800-42.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante/Embargado: Vagner Gimenez Masseu
Embargdos: Rivelino Lauri e Alde Industria e Comercio de
Equipamentos Elétricos Ltda
Embargado/Embargante: Mayara Alves Lopes
Embargos de declaração. Ação ajuizada,
inclusive, contra o embargante, apesar de ser
havido pelos autores por 'laranja'. Interposta
pessoa que se utilizou do nome do embargante.
Acórdão que não atentou para a correta
posição do ora recorrente. Modificação que se
impõe. Vagner, embargante, que é parte
passiva ilegítima. Extinção do feito sem
resolução
do
mérito.
Embargados
que
responderão pela metade das custas e, ainda,
pela
verba
honorária
de
R$
2.000,00.
Acórdão modificado. Embargos acolhidos.
Vagner Gimenez Masseu oferece embargos declaratórios
para obter a infringência do decidido, eis que ele, em verdade,
não deu causa ao depósito feito pelos embargados em conta de
terceira pessoa. Veio a contraminuta dos recorridos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos são acolhidos com efeito modificativo.
De fato, não se atentou quando da análise da conduta do
embargante e que redundou, na decisão colegiada, em sua
condenação em honorários de advogado.
Chama a atenção o recorrente de haver constada das
razões recursais utilizadas pelos embargados que:
“A presente ação fora proposta pelos apelantes
visando a devolução do valor pago nos títulos falsos, valor
este depositado na conta da apelada Mayara, uma vez que
o Banco Itau não pode devolver o referido valor ao
mesmo sem que haja decisão judicial.
Na r., sentença de fls. O MM Juiz informa que a
presente se tratar de Ação de Inexigibilidade de débito,
O QUE NÃO CONDIZ!! Veja que a presente É AÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS!!!!
Os apelantes em momento algum do processo busca
a inexigibilidade do título, uma vez que o mesmo É
FALSO,
estes
buscam
apenas
O
BLOQUEIO
DEFINITIVO DO CRÉDITO EFETUADO NA CONTA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDA MAYARA, bem como A DEVOLUÇÃO DOS
VALORES.
O documento de fls. 19 É CLARAMENTE FALSO,
uma vez que não consta o Cartório de Protesto e seu
endereço, bem como constam nomes de laranja e
empresas falsas. Não há como se declarar inexigível
título claramente falso.
Foram incluídos no polo passivo apenas a Sra.
Mayara, DONA DA CONTA ONDE FORA REALIZADO O
DEPÓSITO, e o Sr. Wagner, pois este supostamente fez
a ligação para a empresa apelante e informou a conta
onde deveria ser depositado os valores, PESSOA ESTA,
ATÉ A PRESENTE DATA DESCONHECIDA, visto que
quem ingressou na ação não é parte do presente
processo,
sendo
seus
documentos
utilizados
por
fraudadores.
Ora, veja que os apelantes não incluíram a empresa
constante no título pois, após todo o ocorrido, SABIAM
DA FALSIDADE DO MESMO, e ao incluir referida
empresa poderia incorrer em sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
apelantes
buscam
com
o
presente
A
MANUTENÇÃO
DO
BLOQUEIO
DOS
VALORES
DEPOSITADOS NA CONTA DA SRA MAYARA, uma vez
que a tutela fora deferida, e a DEVOLUÇÃO DESSE
VALOR, sendo clara a fraude aplicada.
O nome do Sr. Vagner foi utilizado como laranja,
podendo a empresa constante no título de fls. 19
inexistir também, ou seja, também ser laranja”.
Não se enfrentou a matéria como ela se mostra agora em
sua total evidência, ou seja, de que o embargante não poderia
ser acionado pelos embargados, haja vista que terceiro poderia
mesmo utilizar o seu nome junto aos recorridos, fazendo-o,
inclusive, em nome de empresa fantasma.
Manifestando-se sobre as razões dos declaratórios, os
embargados afirmaram que “Foram incluídos no polo passivo
apenas a Sra. Mayara, DONA DA CONTA ONDE FORA
REALIZADO O DEPÓSITO, e o Sr. Wagner, pois este
supostamente fez a ligação para a empresa embargada e
informou a conta onde deveria ser depositado os valores,
PESSOA ESTA, ATÉ A PRESENTE DATA DESCONHECIDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visto que quem ingressou na ação não é parte do presente
processo, sendo seus documentos utilizados por fraudadores”.
E, mais adiante, repetem que o “O nome do Sr. Vagner foi
utilizado como laranja, podendo a empresa constante no título
de fls. 19 inexistir também”.
Quer dizer, o embargante nada praticou que implicasse
em sua responsabilização perante os embargados. O seu nome
foi utilizado por terceiro por motivos escusos. Não tem que
responder nem mesmo pela sucumbência.
Todavia, e como era do conhecimento dos autores da
demanda, não deveria haver o ajuizamento em nome de Vagner
Gimenez.
Sendo parte ilegítima, em relação a ele é julgado extinto
o processo, sem apreciação do mérito, por carência de ação, eis
que se cuida de ilegitimidade passiva de parte.
Responderão os embargados, portanto, pela metade das
custas do processo e, ainda, pela verba honorária, devida em
favor do advogado de Vagner, fixada por equidade em R$
2.000,00 (dois mil reais), como permite o art, 85, §§ 2o e 8o
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que se impõe decidir.
Ante o exposto, acolhe-se o recuso dos declaratórios
com efeito modificativo relativamente ao embargante Vagner,
nos termos deste julgado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica